Tribunal: TJPA
Processo: 0024919-43.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024919-43.2015.8.14.0105

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA NAZARE COSTA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

em desfavor da decisão monocrática (ID. nº
12818752
) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão agravada é
fundada em fatos inexistentes no processo de execução em referência – n.º 0024919-43.2015.8.14.0105, em tramite na Vara Única de Concórdia do Pará.

Aduz que
a extinção do processo decorreu da presunção do magistrado
a quo
de que o exequente não teria interesse no prosseguimento da demanda e teria abandonado o feito.

Entretanto, pontua que a decisão recorrida versa sobre Indeferimento da gratuidade processual e intimação da parte autora para recolhimento de custas, sob pena de extinção; ou cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento de custas iniciais
.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos,
trata-se de Execução Extrajudicial movida pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, em face de
MARIA NAZARE COSTA DE QUEIROZ
.

Por oportuno, cumpre-se inicialmente destacar que, não tendo sido formada a relação processual, diante da ausência de citação da parte executada em primeira instância, a falta de intimação para apresentar resposta ao Agravo Interno não configura violação ao contraditório e ampla defesa (STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018; STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente almeja a
reforma da sentença para determinar a anulação da extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora do despacho que determinou o recolhimento de custas
.

Todavia, de início e sem delongas, apesar do apelante suscitar a necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, esse argumento não merece prosperar. Isso porque, o entendimento jurisprudencial se pronuncia pela desnecessidade de intimação pessoal para o recolhimento de custas processuais, senão vejamos a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DO SUBSTABELECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos, independentemente da sede de sua atuação profissional, quando o substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado. Precedentes.

2. Incidência da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EAREsp 1602053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
.”

Desse modo, verifico nos autos do
processo de execução em referência – n.º 0024919-43.2015.8.14.0105, em tramite na Vara Única de Concórdia do Pará, verifica-se a decisão ID 51746699 proferida pelo juízo
a quo
, a qual dispõe:

“Em atenção ao petitório de Id 50524807,
DEFIRO
o pedido de pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, motivo pelo qual
INTIME-SE
a parte exequente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
recolher as custas devidas”. (grifei)

Dessa forma, a Certidão ID 57088394 certifica o transcurso do prazo sem nenhuma manifestação, o que leva a sentença de 1º grau que dispõe:

“SENTENÇA. Considerando o que dos autos consta e principalmente o teor da última certidão lançada aos autos, vê-se que a parte exequente não tem interesse na continuidade do feito. Assim sendo, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito, arquivem-se com baixa no PJE.”

Observa-se que o Avravante, em sede de apelação estabeleceu sua tese nos seguintes termos: “
O que se observa de mera contemplação aos autos é que reiteradamente o exequente buscou a percepção e recebimento do crédito consubstanciado buscando dar prosseguimento ao feito, visto que nunca se adotou posição diversa desta. Importante destacar, neste sentido, que não se pode inferir ausência de interesse processual sem que haja intimação pessoal do autor da ação, nos termos do §12 do art. 485 CPC: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) II - o processo ficar parado durante mais de l (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos Incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco} dias." (g. n.)”.

Por outro lado, a decisão agravada dispõe:

“Com efeito, na hipótese dos autos, o Juízo de Origem proferiu decisão interlocutória em 23/02/2022 (Id. 11000945), determinando a intimação para recolhimento das custas iniciais e intermediárias no prazo de 05 (cinco) dias. Após, sobreveio a sentença ora recorrida de extinção do feito, considerando a não manifestação da parte autora quanto ao
decisum
, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Dessa forma, verifico que a extinção do feito se encontra escorreita, todavia, merece fundamento no art. 485, IV, do CPC, uma vez que a parte autora se encontra devidamente assistida por advogado, sendo válida a intimação por publicação no Diário de Justiça para o recolhimento de custas, não sendo exigido na hipótese do art. 290 do CPC/2015 a prévia intimação pessoal da parte autora/apelante para a extinção do feito.

Sobre o tema, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2-
O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.
(REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”

Dessa forma, resta clara a responsabilidade, do ora agravado, no fato que levou a decisão agravada a concluir pela manutenção da decisão do juízo
a quo
, no sentido de declarar extinto o processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido este e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - INDEFERIMENTO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
APELO DA PARTE AUTORA DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INDEVIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APELO DO IGPREV DESCABIDO.

1 -
É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para suprir determinação judicial, quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial, com base no disposto nos artigos 284, parágrafo único, e art. 295, I, do CPC/73, o que dispensa intimação pessoal.

2 -
Correta a sentença neste ponto, eis que, o descumprimento do despacho de emenda da inicial para adequá-lo ao procedimento ordinário enseja o indeferimento da peça inaugural, em face ao não recolhimento das custas processuais (art. 284, p.u., CPC/73), sendo imperativo a extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, I e IV do Código de Processo Civil/1973. Apelo da parte autora não provido.

3 –
Não é cabível

honorários advocatícios, tendo em vista que, após a declinação da competência do Juízo Trabalhista e a chegada dos autos ao Juízo Comum, não houve qualquer manifestação da parte recorrida nos autos. O processo foi extinto da mesma forma que chegou do Juízo Trabalhista e, condenar a parte autora a pagar-lhe honorários de sucumbência importaria em remunerá-lo indevidamente, tendo em vista que nenhum trabalho foi desenvolvido no Juízo Competente. Apelo do IGPREV não provido.

4 -
Recursos conhecidos e não Providos
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028686-30.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2019)

.....................................................................................................

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS. ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de pagamento de duas parcelas das custas iniciais.

2. Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802370-32.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado deste e. Tribunal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024